Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600748-13.2020.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: IGUALDADE PARA TODOS 15-MDB / 22-PL
Órgão julgador: RECORRENTE: IGUALDADE PARA TODOS 15-MDB / 22-PL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
REQUERIMENTO
DE
DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO
COM A NATUREZA DO PROCESSO
ELEITORAL. MÉRITO. INSCRIÇÕES
DE CASAS POPULARES. OFERTA DE
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
ÀS VÉSPERAS DO PLEITO. CESSÃO DE
Num. 31800566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

SERVIDORES PÚBLICOS. USO DE BEM
PÚBLICO EM FAVOR DA CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATOS
ILÍCITOS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de AIJE, embora não estejam
impedidos de fazê–lo, os réus não estão
obrigados a prestar depoimento pessoal,
diante da falta de previsão na LC nº
64/1990 e do caráter indisponível dos
interesses envolvidos. Precedentes do TSE.
2. Não configura abuso de poder político a
mera publicação de informações a respeito
da inscrição para programa habitacional
sem referência à Administração Pública,
aos agentes públicos ou aos candidatos
investigados.
3.
O
oferecimento
de
cursos
profissionalizantes aos cidadãos, sobretudo
por entidades do terceiro setor, como é o
caso do SENAI, não configura qualquer
ilícito eleitoral, ainda que realizado às
vésperas do pleito, porque se trata de ato
desvinculado do Poder Público local.
4. Não há abuso de poder político se os
recursos destinados à merenda escolar
foram redirecionados para a compra de
cestas básicas em razão da pandemia da
COVID-19 e a distribuição do benefício
atendeu a critérios objetivos previamente
estabelecidos.
5. O art. 73, III da Lei nº 9.504/1997 veda a
cessão do servidor público em favor de
campanha eleitoral, salvo se estiver
licenciado, ressalva que se estende ao gozo
de férias, folgas, descansos etc.
6. O que o art. 73, III da Lei das Eleições
proíbe é a atividade de campanha política
do servidor enquanto deva estar prestando
serviço público para o qual é remunerado.
7. A hipótese do art. 73 I da Lei das
Eleições se configura quando há utilização
efetiva de bens públicos para beneficiar
Num. 31800566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Nú

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600748-13.2020.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600748-13.2020.6.16.0071
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral por Coligação Igualdade Para Todos em face de Fábio
Fumagalli Vilhena de Paiva, Carla Armelim Vilhena, Carlos Eduardo Armelin Mariani - Duda - e José
Carlos Vieira e extinto o feito com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Igualdade Para
Todos em face de Fábio Fumagalli Vilhena de Paiva, Carla Armelim Vilhena, Carlos Eduardo
Armelin Mariani, respectivamente prefeito municipal, secretária de assistência social, candidato a
prefeito e candidato a vice prefeito do município de Atalaia - Pr., vez que a requerida Carla e seu
marido Fábio postaram em suas redes sociais, Facebook, a abertura de inscrições para casas
populares para 175 habitações no município de Atalaia; que foi colocada placa no local de futura
construção dos imóveis, denominado Residencial João Vilhena, com estampa do valor da obra,
quantidade de unidades sem indicação de data de início ou final da construção, indicando ainda
parceria com empresa privada que conta com pendências jurídicas; questiona a legalidade da
propriedade imóvel, bem como da regularidade do empreendimento, aduzindo se tratar de
informações não comprovadas; que a colocação da placa e início do cadastro neste momento
configura abuso de poder político; que a população pode vir a concluir que, caso o candidato
apoiado pelo atual prefeito não se eleja, não haverá a construção das casas; que os aludidos
requeridos também postaram em rede social a realização de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional para Mecânicos de Motocicleta pelo SENAI com inscrições até a data da propositura e
que a realização de curso, neste período, também configura abuso de poder político e econômico,
de modo a comprometer o resultado do pleito em favor dos requeridos; que durante todo o período
eleitoral a distribuição de cestas básicas para a população carente não cessou e que famílias que
haviam recebido cestas no final do mês de outubro continuaram recebendo o benefício, inclusive
em 12 de novembro com alimentos que não constavam nas anteriores; que as funcionárias
públicas Jessica Talita Romanese e Luciana de Paiva Tamborlim Quezini, durante o horário de
trabalho, realizaram campanha eleitoral, comparecendo à residência de eleitores em companhia
dos candidatos requeridos e que os candidatos requeridos acompanharam máquinas da Prefeitura
que realizavam serviço de reparo em quebra-molas e melhorias em bairro fazendo campanha
eleitoral com a utilização do maquinário utilizado no trabalho da administração municipal e, ao
final, pediu liminarmente a determinação para suspensão das atividades de oferta de casas
populares, cursos profissionalizantes, entrega de cestas básicas, utilização de bens e funcionários
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

públicos para campanha; gerador cadeia Atalaia/Pr - Eleição 2020) RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IGUALDADE PARA TODOS 15-MDB / 22-PL (RECORRENTE) LEONARDO FERNANDES VERRI (ADVOGADO)
EDSON ELIAS DE ANDRADE (ADVOGADO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA (RECORRIDO)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA (ADVOGADO)
CARLA SIBELI ARMELIM VILHENA (RECORRIDO)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI (RECORRIDO)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS VIEIRA (RECORRIDO)
MARCUS EVANDRO GIAROLA (ADVOGADO)
GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31800
566
25/04/2021 09:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.571

RECURSO ELEITORAL 0600748-13.2020.6.16.0071 – Atalaia – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: IGUALDADE PARA TODOS 15-MDB / 22-PL
- OAB/PR0097186
ADVOGADO: LEONARDO FERNANDES VERRI
- OAB/PR0016630
ADVOGADO: EDSON ELIAS DE ANDRADE
- OAB/PR87595
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA
RECORRIDO: FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
- OAB/PR0024892
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA
- OAB/PR0079878
ADVOGADO: GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA
RECORRIDO: CARLA SIBELI ARMELIM VILHENA
- OAB/PR0024892
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA
- OAB/PR0079878
ADVOGADO: GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
- OAB/PR0024892
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA
- OAB/PR0079878
ADVOGADO: GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA
RECORRIDO: JOSE CARLOS VIEIRA
- OAB/PR0024892
ADVOGADO: MARCUS EVANDRO GIAROLA
- OAB/PR0079878
ADVOGADO: GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER
POLÍTICO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
REQUERIMENTO
DE
DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO
COM A NATUREZA DO PROCESSO
ELEITORAL. MÉRITO. INSCRIÇÕES
DE CASAS POPULARES. OFERTA DE
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
ÀS VÉSPERAS DO PLEITO. CESSÃO DE
Num. 31800566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

SERVIDORES PÚBLICOS. USO DE BEM
PÚBLICO EM FAVOR DA CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATOS
ILÍCITOS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de AIJE, embora não estejam
impedidos de fazê–lo, os réus não estão
obrigados a prestar depoimento pessoal,
diante da falta de previsão na LC nº
64/1990 e do caráter indisponível dos
interesses envolvidos. Precedentes do TSE.
2. Não configura abuso de poder político a
mera publicação de informações a respeito
da inscrição para programa habitacional
sem referência à Administração Pública,
aos agentes públicos ou aos candidatos
investigados.
3.
O
oferecimento
de
cursos
profissionalizantes aos cidadãos, sobretudo
por entidades do terceiro setor, como é o
caso do SENAI, não configura qualquer
ilícito eleitoral, ainda que realizado às
vésperas do pleito, porque se trata de ato
desvinculado do Poder Público local.
4. Não há abuso de poder político se os
recursos destinados à merenda escolar
foram redirecionados para a compra de
cestas básicas em razão da pandemia da
COVID-19 e a distribuição do benefício
atendeu a critérios objetivos previamente
estabelecidos.
5. O art. 73, III da Lei nº 9.504/1997 veda a
cessão do servidor público em favor de
campanha eleitoral, salvo se estiver
licenciado, ressalva que se estende ao gozo
de férias, folgas, descansos etc.
6. O que o art. 73, III da Lei das Eleições
proíbe é a atividade de campanha política
do servidor enquanto deva estar prestando
serviço público para o qual é remunerado.
7. A hipótese do art. 73 I da Lei das
Eleições se configura quando há utilização
efetiva de bens públicos para beneficiar
Num. 31800566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

determinada candidatura decorrente da
posição que o político ocupa mediante
acesso privilegiado a bens públicos.
8. A presença de alguns dos investigados
caminhando em via pública na qual a
Prefeitura
promovia
melhorias
na
pavimentação, não havendo evidências de
que teria havido alguma forma de
vinculação da obra à sua candidatura,
afasta a caracterização de conduta vedada
ou abuso de poder político.
9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral manejada pela
em face de
COLIGAÇÃO IGUALDADE PARA TODOS
FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE
(Prefeito de Atalaia até 2020),
(Secretária de Assistência
PAIVA
CARLA ARMELIM VILHENA
Social),
–
(candidato a Prefeito eleito nas
CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
DUDA
eleições 2020) e
(candidato a Vice-Prefeito, eleito nas eleições 2020),
JOSÉ CARLOS VIEIRA
sob a alegação de abuso de poder em razão da ocorrência de 5 (cinco) fatos, que teriam sido
praticados pelos dois primeiros réus, na condição de agentes públicos, em favor dos
candidatos beneficiários, a saber: i) publicidade de inscrições de casas populares às vésperas
da eleição; ii) oferta de cursos profissionalizantes na semana da eleição; iii) distribuição de
cestas básicas às vésperas do pleito; iv) cessão de funcionários públicos em benefício de
candidatura, em ofensa ao art. 73, III da Lei das Eleições; v) uso de bens públicos para
campanha eleitoral, contrariando o art. 73, I da LE (id. 22544766).
O
julgou improcedente
JUÍZO DA 71ª ZONA ELEITORAL – NOVA ESPERANÇA
a demanda, diante da ausência de provas seguras sobre o suposto abuso de poder (id.
22548066).
Não resignada, a
(id. 22548216)
COLIGAÇÃO IGUALDADE PARA TODOS
interpôs o presente Recurso aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento do direito de produção de provas, ante o indeferimento do requerimento de
depoimento pessoal dos réus. No mérito, a recorrente alegou que: i) os dois primeiros réus se
Num. 31800566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

utilizaram do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, por meio da divulgação de seu
cadastro, para favorecerem a candidatura de
e
CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
; ii) a realização do curso profissionalizante para mecânicos de
JOSÉ CARLOS VIEIRA
motocicletas, ofertado pelo SENAI em parceria com a Prefeitura, às vésperas da eleição,
configura abuso de poder político; iii) a distribuição de cestas básicas na semana da eleição, de
forma não habitual, também configura abuso de poder por ofender a igualdade de
oportunidades entre os candidatos; iv) restou configurada a conduta vedada prevista no art. 73,
III da Lei nº 9.504/1997, em virtude de cessão de duas servidoras públicas em favor da
campanha durante o horário normal de expediente; v) a gravação juntada aos autos demonstra
a utilização de maquinário da Prefeitura em prol da campanha dos réus, em contrariedade ao
art. 73, I da Lei das Eleições.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 22548416), defendendo a
manutenção da sentença e o desprovimento do Recurso manejado.
A
ofereceu parecer (id. 23668066),
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
II.i.
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

II.ii. Nulidade da Sentença diante do indeferimento do depoimento pessoal
dos réus
A recorrente argumenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença em virtude
do cerceamento de seu direito de produzir provas, em razão do indeferimento de seu pedido de
colheita dos depoimentos pessoais dos réus.
A respeito do assunto, em sede doutrinária, assim leciona JOSÉ JAIRO GOMES
(Direito Eleitoral, 14ª ed., p. 789):
Há controvérsia sobre o cabimento do depoimento pessoal nas ações eleitorais.
Isso porque sua finalidade específica consiste na obtenção da confissão da parte
adversa à que requer sua produção, e a confissão não tem validade nas ações
eleitorais (CPC, art. 392). Por isso, já se entendeu na jurisprudência não ter esse
meio de prova “revelo no processo eleitoral” e, por não estar previsto
expressamente no rol do art. 22 da LC nº 64/90, não pode ser a parte
judicialmente constrangida a prestá-lo (TSE – RHC nº 131/MG-Dje 5-8-2009, p.
75).
Em sentido contrário, porém, argumenta-se ser o depoimento pessoal admitido
pelas cláusulas abertas “indicando provas” e “todas as diligências” inscritas
respectivamente no caput e no inciso VI, ambos do artigo 22 da LC nº 64/90.
Num. 31800566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

Ademais, ao artigo 22 da Res. TSE nº 23.478/2016 faz-lhe expressa referência
quando alude ao artigo 385, § 3º, do CPC. Por outro lado, embora não seja
admitida a confissão, uma parte pode ter interesse que seu oponente traga,
pessoalmente, alguns esclarecimentos fáticos para o processo. Daí se concluir
não haver vedação à sua utilização no processo eleitoral.
Com efeito, a despeito da antiga controvérsia sobre a obrigatoriedade ou não do
depoimento pessoal dos réus em sede de AIJE, atualmente o TSE já pacificou seu
entendimento no sentido de que não é obrigatório o depoimento pessoal dos réus, sendo uma
mera faculdade dos investigados, caso desejem fazê-lo, conforme se infere dos seguintes
precedentes:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018.
PRESIDENTE
E
VICE–PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
PROVAS.
DEPOIMENTO PESSOAL. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. QUEBRA DE
SIGILOS CONSTITUCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA DE
COMUNICAÇÃO
E
EXPRESSÃO.
GRAVIDADE
DAS
CONDUTAS.
INEXISTÊNCIA. MOBILIZAÇÃO POLÍTICA. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO
DO PENSAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AIJE.
1. Ante a falta de previsão na Lei Complementar 64/1990 e o caráter
indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos
investigados em sede de AIJE. Todavia, eles não estão impedidos de
fazê–lo, caso a isso se disponham, conforme assentado na jurisprudência
(AI 28918/SC, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de
desta Corte Superior
25.2.2019; AIJE 0601754–89/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
13.12.2018; AIJE 0601575–58/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
12.12.2018; AgR–RMS 2641/RN, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de
27.9.2018; RHC 131/MG, Relator Ministro Arnaldo Versiani, DJe de 5.8.2009; e
HC 85.029, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de
1º.4.2005).
[...]
(AIJE nº 060196965, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 08/05/2020)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018.
PRESIDENTE E VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRELIMINARES.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
DEPOIMENTO PESSOAL. MEIO DE PROVA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
CONSENTIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE NO
CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
ELEMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. USO. RECURSOS PÚBLICOS OU
PRIVADOS. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO. PROPAGANDA
Num. 31800566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

ELEITORAL NEGATIVA. APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS. CANDIDATO.
PRESERVAÇÃO
DA
IGUALDADE
DE
CONDIÇÕES
NA
DISPUTA.
CONFIGURAÇÃO. ATO ABUSIVO. EXIGÊNCIA. PROVA SEGURA. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
2. As partes não estão obrigadas a prestar depoimento pessoal, ante a falta
de previsão na LC nº 64/90 e o caráter indisponível dos interesses
envolvidos, embora não estejam impedidas de fazê–lo, caso a isso se
(AgR–RMS nº 2641/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
disponham
27/9/2018; RHC nº 131/MG, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 5/8/2009; e HC
nº 85.029, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 1º/4/2005).
[...]
10. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as questões
preliminares, se julga improcedente.
(AIJE nº 060185189, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/03/2019)
Assim, se, de um lado, não há obrigação de comparecimento dos réus para
prestar depoimento pessoal, de outro, não haverá nulidade caso os réus optem pela sua
realização para apresentar sua defesa de forma oral.
Portanto, no caso em tela, não havendo dispositivo legal na LC nº 64/1990 que
autorize a colheita dos depoimentos pessoais de forma cogente e não tendo os réus interesse
nesse sentido, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que se mostra correta
a sentença quando indeferiu o requerimento de depoimento pessoal dos réus pleiteado pela
Recorrente.

II.iii. Mérito
A presente AIJE está fundamentada no art. 22 da LC nº 64/1990 por suposto
abuso de poder político e econômico por parte dos investigados, que teriam se beneficiado de
seus cargos para favorecerem a candidatura de CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI –
e
.
DUDA
JOSÉ CARLOS VIEIRA
Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da
presente lide, pois os recorridos sagraram-se vencedores no pleito de 2020 ao cargo de
Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Atalaia.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo
ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da
(Rodrigo Lopez Zílio, Direito Eleitoral, p. 442) e pela
legalidade ou da competência"
jurisprudência definida sua ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua
condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa
Num. 31800566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

(TSE,
eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros"
REspE 79872/2014, Min. João Otávio de Noronha).
Por sua vez, o abuso do poder econômico, cuja incidência pode ocorrer na
pré-campanha e no curso da campanha, caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais.
Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego
desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer
(AgR-RO 8044-83, reI. Min. Jorge Mussi,
valores essenciais a eleições democráticas e isentas’
DJe de 5.4.2018).
Em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente
comprovado que o fato ilícito possui
suficiente a comprometer a normalidade e
gravidade
legitimidade das eleições, dadas as significativas sanções impostas pelo art. 22, XIV da LC nº
64/1990, que levam à cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens
jurídicos da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os
candidatos, considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de
Deputado Federal, com abrangência em todo o estado da federação.
[...]
(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
Num. 31800566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO
PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS
QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
[...]
(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)

II.iii.a. Inscrições para Casas Habitacionais
Quanto ao primeiro fato narrado na exordial, a Coligação recorrente afirma que a
veiculação de postagem na rede social da investigada
,
CARLA SIBELI ARMELIM VILHENA
Secretária Municipal de Assistência Social à época dos fatos, dando conta da abertura de
inscrições para o processo seletivo destinado à aquisição de moradias populares edificadas no
“Residencial João Vilhena” - mormente quando realizada em período crítico das eleições,
afetaria o equilíbrio do pleito eleitoral, caracterizando inequívoco ato de abuso de poder
político. A postagem foi assim realizada:
Segue afirmando que a convocação da Secretária de Assistência Social, ora
recorrida, levaria mais de 500 famílias a realizarem as inscrições na Prefeitura Municipal,
levando os cidadãos a acreditarem de que as casas seriam construídas caso os candidatos
apoiados pela então gestão vencessem o pleito de 2020, o que afetaria a igualdade da disputa
eleitoral.
Entretanto, embora a narrativa pudesse indicar indício de abuso de poder pelo
desvio de finalidade na publicidade e eventual realização do cadastro de pretendentes a
Num. 31800566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

moradias populares de forma ilegal, em benefício da candidatura dos recorridos CARLOS
e
, o fato não restou minimamente
EDUARDO ARMELIN MARIANI
JOSÉ CARLOS VIEIRA
comprovado.
Em primeiro lugar porque na placa do
não há
RESIDENCIAL “JOÃO VILHENA”
referência à Administração Pública, aos agentes públicos ou aos candidatos investigados,
tratando-se de publicidade de obra pública referente ao programa do Governo Federal "Minha
Casa, Minha Vida, em parceria com a
.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Além disso, a mensagem da Secretária de Assistência Social, CARLA ARMELIM
, à mingua de outras provas, não denota qualquer ilicitude, já que apenas atesta o
VILHENA
horário de atendimento da Prefeitura para a realização do cadastro. O fato de a publicação ter
ocorrido às vésperas da eleição não comprova isoladamente o alegado abuso de poder por
parte dos recorridos.
A eventual ilicitude da conduta demandaria comprovação de que o cadastro para
inscrição no programa habitacional foi feito fora dos parâmetros estabelecidos pela CAIXA
, o que não foi demonstrado nos autos.
ECONÔMICA FEDERAL
Eis o que foi bem pontuado na sentença:
[...]
A alegação de que o programa não existe, não encontrou nenhum fundamento
na prova produzida, o que poderia ser realizado com a juntada dos documentos
respectivos, que são públicos (convênios entre entes federados ou agente
financiador – Caixa Econômica Federal), o que, sendo ônus da parte autora, dela
não se desincumbiu.
Também não comprovou a parte autora ter solicitado referida documentação ou
ter esta sido negada, situação que legitimaria eventual determinação de juntada
em caso de diligência após a audiência, o que não se verificou.
Da mesma forma, a prova testemunhal não serve aos fins pretendidos pela
recorrente. A uma, porque todas as testemunhas de acusação foram ouvidas na qualidade de
informantes, pois possuíam ligação estreita com a Coligação recorrente, devendo seus
depoimentos ser tomados com a devida cautela. A duas, porque os próprios depoimentos não
comprovam que o cadastro ocorreu de forma ilegal, de maneira a beneficiar indevidamente os
candidatos investigados, tratando-se de meras conjecturas e presunções, sem qualquer lastro.
Nesse contexto,
, candidata a vice-prefeita pela
ELIZANGELA MARTINS
Coligação autora, disse que "as inscrições não tinham aprovação da CEF e que as pessoas
fizeram a inscrição na Assistência Social, que foi utilizada a internet, facebook que teria
inscrição no CRAS...”.
O informante
, candidato a Prefeito pela Coligação
BRAULIO DA SILVA
recorrente, ao ser indagado, afirmou que:
Num. 31800566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

...eles publicaram em rede sociais que ia abrir inscrições para moradia, que logo
após eles colocaram uma placa lá que ia ter essas casas, 175 casas, que nas
vésperas das eleições eles colocaram um povo lá para demarcar a área, que a
gente sabe que todas as vésperas de eleições eles costumam lançar isso para
enganar o povo, que não sabendo o que fazer informou para o advogado, que é
costume.... que ouviu o comentário do pessoal que muita gente foi fazer
inscrição lá...
Na espécie, a afirmação da informante
no sentido de que as
ELIZANGELA
inscrições não teriam aprovação da
não se comprovou,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
porquanto a Coligação recorrente não trouxe aos autos o referido convênio, tampouco prova de
que a referida documentação lhe teria sido negada.
Da mesma sorte, a alegação de
nada comprova, tratando-se
BRAULIO DA SILVA
de meras presunções sobre promessas de campanha não cumpridas.
Portanto, a ausência de provas seguras quanto à realização do cadastro para
construção de casas populares em benefício dos candidatos investigados afasta a
caracterização de abuso de poder político quanto ao primeiro fato narrado.

II.iii.b. Curso profissionalizante para mecânico de motocicletas
Em relação ao segundo fato descrito na petição inicial, a Coligação recorrente
afirma que a recorrida
, juntamente com seu marido
CARLA ARMELIM VILHENA
FÁBIO
, postaram na rede social
sobre o “Curso de Aperfeiçoamento
FUMAGALLI VILHENA
Facebook
Profissional para Mecânicos de Motocicletas Ministrado pelo SENAI”, para ser feito no horário
das 7:30 às 19:00 horas até o dia 13.11.2020, sexta-feira, conforme publicação que segue:
Num. 31800566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

Assim, defende a Coligação recorrente que a publicidade de inscrições para o
curso de aperfeiçoamento profissional para mecânicos de motocicletas, ofertado pelo SENAI,
às vésperas do pleito municipal de 2020, caracterizaria evidente abuso de poder político, apto a
macular a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral local.
Mais uma vez a pretensão da recorrente não encontra qualquer comprovação.
No caso, o oferecimento de cursos profissionalizantes aos cidadãos, sobretudo
por entidades do terceiro setor, como é o caso do SENAI, não configura qualquer ilícito
eleitoral, ainda que realizado às vésperas do pleito, porque se trata de ato desvinculado do
Poder Público local.
Registre-se que, em tese, até se poderia cogitar de um abuso de poder político se
os agentes públicos atraíssem para si a autoria da realização do curso, fazendo alusão ao
pleito. Mas, no caso em tela, na postagem impugnada, os recorridos CARLA ARMELIM
e
em momento algum fazem referência à eleição de
VILHENA
FÁBIO FUMAGALLI VILHENA
2020 ou aos candidatos por eles apoiados.
Cabe aqui o registro oportuno da PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL:
Seja pela absoluta licitude da oferta de cursos profissionalizantes pelo terceiro
setor, o qual detém autonomia para organizar e oferecer cursos livres de
aprendizagem à comunidade, seja pela inexistência de nexo causal entre a
abertura das inscrições para o curso de aperfeiçoamento profissional para
mecânicos de motocicletas e a promoção das candidaturas de Carlos Eduardo
Armelin Mariani e José Carlos Vieira, afigura-se absolutamente leviana a
imputação de abuso de poder político veiculada pela coligação investigante.
Dessa forma, novamente, não merece reparos a sentença que julgou
improcedente a demanda nesse ponto.

II.iii.c. Distribuição de cestas básicas
Relativamente ao terceiro fato narrado na exordial, sustenta a Coligação
recorrente que os investigados teriam praticado atos de abuso de poder político e econômico
ao promoverem a distribuição de cestas básicas ao eleitorado local em período bastante
próximo à realização do primeiro turno das eleições municipais de 2020, com o intuito de
cooptar os seus votos em favor de
e
CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
JOSÉ CARLOS
.
VIEIRA
Ressaltam que alguns cidadãos teriam recebido mais de uma cesta básica no
período de um mês, o que demonstraria a ilicitude da conduta para favorecer ilicitamente a
candidatura de
e
CARLOS EDUARDO
JOSÉ CARLOS.
Novamente, não há prova nos autos que demonstrem o aludido abuso de poder
econômico ou político.
Num. 31800566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

Com efeito, a prova testemunhal, cuja ressalva deve ser aposta em razão do
vínculo dos informantes com a autora, como já mencionado acima, demonstra que os
beneficiados com a concessão das cestas básicas eram castrados no Programa Bolsa Família
e seus filhos estava matriculados nas escolas do Município, o que os autorizava a receber as
cestas básicas decorrentes do Programa de Alimentação Escolar, após decisão do Conselho
Municipal de Educação, conforme atesta a Ata de ids. 22546116 e 22546216.
Quanto ao fato, destacam-se os trechos relevantes dos depoimentos consignados
na sentença:
A testemunha Rafael, que também foi candidato à vereador nas últimas eleições
pela coligação autora, informou que:
é beneficiário do programa bolsa família, mas nunca recebeu cestas básicas,
que antes das eleições recebeu dois telefonemas para buscar cestas básicas,
que recebeu uma duas semanas antes da eleição e outra uma semana depois.
Que tem gente que recebe e não recebeu, que sabe que poucas pessoas
receberam essa segunda cesta, que quando foi lá buscar tinha umas vinte ou
trinta cestas no local, que ambas foram entregues na creche, pela diretora que é
prima do prefeito, que tem filhos em idade escolar, uma menina de cinco anos
que estuda na creche....
A testemunha Sérgio informou que:
sua esposa é beneficiária do programa bolsa família, que as cestas básicas
começaram a ser distribuídas agora na campanha, que recebeu uma no final do
mês de outubro e outra pouco antes das eleições. Que nunca tinham recebido
cestas, que a cesta que recebeu era muito boa, que foi informado pela escola
para ir receber a cesta, que recebeu as cestas na escola em que seus filhos
estudam, uma no CMEI e outra no colégio, em nenhuma vez qualquer candidato
estava presente...
A testemunha Leandro disse que: .
..corre o boato em toda a cidade que cestas que não foram entregues durante
muito tempo foram retidas para distribuição na época de eleição.
A testemunha Elisangela Martins disse que:
As cestas- básicas, o que que acontece? O colégio, a escola municipal, devido à
pandemia, ela deveria ter entregue as cestas-básicas, porque foi permitido,
inclusive, com autorização da câmara, tudo legalmente, que o recurso da
merenda escolar fosse destinado pras famílias que não tinham condições de
alimentação (ininteligível) e outras famílias também que não recebiam bolsa-
família. Então desde março esse recurso ele não parou de ser entregue pras
escolas, da merenda escolar, porque esse recurso é de acordo com os alunos,
então cada município tem uma quantidade de recurso. E esse recurso ele não foi
utilizado para entregar as cestas- básicas, ele foi acumulado e somente em
Num. 31800566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

outubro que ele foi entregue uma big de uma cesta, uma big de uma cesta, com
vários produtos, com vários itens, inclusive carne, frango... Uma variedade que
tá arrolado no processo, uma big de uma cesta. E essa cesta, essa cesta foi
entregue no final de outubro e início de novembro, e ela foi entregue utilizando
um recurso que deveria ser utilizado na merenda escolar. Inclusive, o CRAS, ele
também recebeu um recurso, devido à pandemia, pra ser investido e assistido às
famílias. Eles assistiram algumas famílias, mas eles também acumularam pra
entregar essa big dessa cesta no mesmo período das escolas, final de outubro,
início de novembro. E hoje, inclusive, teve uma entrega de produtos da
agricultura familiar, onde a merenda escolar ela é destinada 30% de recursos pra
investir nos agricultores. Essa licitação dos agricultores ela foi feita desde março,
legalmente pela Câmara, tudo certinho, só que isso não aconteceu. Isso foi
pedido para os agricultores agora.
A testemunha Luciana de Paiva Tamborlim Quezini, arrolada pela defesa afirmou
quanto a este ponto que: as cestas básicas são distribuídas pelo programa de
educação, que a partir de uma visita da assistência social, se for o caso, é
liberada a distribuição de cestas básicas, mas dentro de um protocolo a seguir,
as pessoas que são atendidas mensalmente pelo CRAS recebem a cesta
mensalmente, mas tem situações emergenciais, se for o caso, se esta pessoa
está necessitando, estas não tem data certa para receber, havendo a
necessidade, a pessoa recebe, que na semana das eleições houve distribuição
de cestas básicas emergenciais, e que continua havendo, quem é beneficiário de
bolsa família, por conta do programa do PENAE recebe agora cesta básica, este
é o programa da educação, a relação dos beneficiários do bolsa família é feita
pelo CAD, o cadastro único.
Dessa forma, o que se extrai da documentação trazida aos autos, aliada à prova
testemunhal, é que a distribuição de cestas básicas ocorreu em virtude da pandemia da
COVID-19, vez que os recursos destinados à merenda escolar foram redirecionados para a
compra de cestas básicas, de maneira que, por essa razão, os cidadãos que estavam
cadastrados no Bolsa Família cujos filhos frequentassem escolas ou creches do Município
receberam mais de uma cesta básica durante o período de um mês.
Por fim, nenhuma das testemunhas mencionou que houve pedido de voto no
momento da entrega das cestas básicas ou sequer menção às eleições de 2020, não havendo
que se falar em captação de sufrágio ou abuso de poder político ou econômico.

II.iii.d. Cessão de Servidoras Públicas
Relativamente ao quarto fato, a Coligação recorrente argumenta que as
gravações colacionadas aos autos com a peça exordial seriam suficientemente capazes de
demonstrar que os investigados cederam as servidoras públicas municipais JÉSSICA TALITA
e

para a promoção de atos de
ROMANESE
LUCIANA DE PAIVA TAMBORLIM QUEZINI
Num. 31800566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

campanha eleitoral, o que caracterizaria a conduta vedada prevista pelo art 73, III da Lei nº
9.504/1997, em virtude de visita realizada pelas funcionárias, que coincidiu com uma visita
política dos recorridos.
Eis a redação do dispositivo:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação,
durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado
estiver licenciado;
Como regra geral, trata-se de norma que proíbe a utilização da máquina pública
em prol de candidaturas. Visa proteger, por um lado, a igualdade entre os concorrentes,
evitando que haja abuso por parte daquele que detém o poder político e, por outro, a
autonomia dos próprios servidores, que não devem ficar sujeitos a prestar serviços para a
realização de campanha, em flagrante desvio de suas funções.
, ao tratar da matéria, assim esclarece:
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
A conduta vedada se caracteriza com a utilização e cessão de servidor público
“durante o horário de expediente normal”, expressão que abrange o horário
normal de serviço e, também, eventual horário extraordinário. Excluem-se os
horários de folha, o descanso semanal remunerado, as férias, as licenças
regulares, já que em seu horário particular, é assegurado ao servidor toda e
qualquer atividade – lícita – que lhe convenha.
Na espécie, a simples juntada de um vídeo que demonstra a presença simultânea
dos investigados e das servidoras públicas
e
JÉSSICA TALITA ROMANESE
LUCIANA DE
no interior da residência de um cidadão do Município não
PAIVA TAMBORLIM QUEZINI
comprova,
, a cessão das servidoras públicas em prol da campanha dos investigados.
per si
Com efeito, conforme restou comprovado nos autos, as servidoras públicas se
dirigiram à residência de um dos cidadãos de Atalaia no exercício de suas funções públicas de
assistentes sociais, em atendimento à ordem judicial, conforme se atesta do Ofício nº 2499 (id.
22547666), porquanto foi determinada uma visita pelo Juízo da infância local como medida de
proteção a realização de estudo social e atuação do serviço municipal de assistência social de
acompanhamento da menor residente no local apontado na inicial.
Esse fato foi corroborado na audiência de instrução e julgamento quando a
funcionária
informou que:
LUCIANA
Num. 31800566 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

é psicóloga do município e presta serviços junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social, que foi realizar uma visita a uma menor que residia com a
avó em razão de determinação do Juízo da Infância local, que há determinação
judicial para acompanhamento desta menor desde que saiu da casa lar, que
estava na residência e depois de quase uma hora chegou o candidato
... que ficou na casa durante a visita
requerido e após o candidato da oposição
do candidato porque estava aguardando a criança chegar, que não conversou
com o candidato a Prefeito antes, que no dia que foi comunicada foi à residência,
que a comunicação foi feita pelo sistema Projudi, que trabalha no município
desde o ano de 2012, que é prima do atual prefeito...
Assim, embora o candidato a Prefeito tenha chegado no momento em que as
servidoras se encontravam na residência, não foi comprovada a conduta vedada em prol da
campanha, eis que as funcionárias públicas agiram dentro de suas funções públicas, na
qualidade de assistentes sociais. Ademais, não há demonstração de que as referidas
funcionárias públicas pediram voto em favor do investigado ou sequer mencionaram as
eleições no momento da visita.
Por fim, não prospera o argumento da Coligação recorrente no sentido de que as
assistentes sociais não deveriam ter permanecido no local após a chegada dos investigados.
Embora fosse recomendável que as servidoras não permanecessem no mesmo local em que
os investigados, tal fato isolado não comprova, indene de dúvidas, que a simples permanência
de ambas no interior da residência ocorreu para a participação na campanha política dos
investigados, não se admitindo a caracterização de ilícito com base em mera presunção.
Dessa forma, estando as servidoras públicas em serviço no período indicado na
inicial e não comprovado que pediram voto em prol dos investigados no momento da referida
visita, afasta-se a hipótese de conduta vedada prevista no art. 73, III da Lei nº 9.504/1997.

II.iii.e. Utilização de bens públicos em prol da campanha
Quanto ao quinto fato, a Coligação recorrente sustenta que os representados
utilizaram o momento em que as máquinas da Prefeitura Municipal estavam realizando
serviços benfeitorias no bairro, os candidatos dos Representados acompanhavam estes
serviços fazendo campanha eleitoral, sendo filmados, no horário de trabalho no dia 11 de
novembro de 2020, ou seja, utilizando da máquina pública para campanha política.
No tocante ao art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, a conduta vedada se caracteriza
quando o agente público realiza ato de “ceder ou usar, em benefício de candidato, partido
político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
.
realização de convenção partidária”
O que o inciso em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para
beneficiar determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa mediante
acesso privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse
Num. 31800566 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

no pleito, em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das
Eleições.
Nesse sentido é a lição de
:
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de
bens públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do
período regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou
negativas – dentro do contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente
ao processo eleitoral. A conduta vedada é o efetivo uso ou cessão de bens
públicos, e não veiculação, reprodução ou imagens desses bens. Conforme
assentado pelo TSE, “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal
em prol de campanha, e não a simples captação de imagem de bem público”
(Representação nº 3276-25 – Rel. Min. Marcelo Ribeiro – j. 10.05.2005). No
entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente
possa ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou
autorização especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou
candidato de sua posição privilegiada à frente da administração pública e
sem possibilitar o acesso idêntico aos demais contendores, perceptível a
quebra de isonomia e assim, a possibilidade de configuração da conduta
vedada.
Na espécie, a gravação alegada pela recorrente veio aos autos apenas após a
contestação, no id. 22546666. No entanto, a par de sua intempestividade, seu conteúdo nada
comprova.
Analisando o vídeo em questão, vê-se que não evidencia a prática das condutas
vedadas a agentes públicos previstas pelo art. 73, I e II e/ou pelo art. 77, caput da Lei nº
9.504/1997, mas apenas indica a presença de alguns dos investigados caminhando em via
pública na qual a Prefeitura Municipal de Atalaia promovia melhorias na pavimentação, não
havendo evidências de que teria havido alguma forma de vinculação da obra à candidatura de
e
ou, ainda, condicionada à
CARLOS EDUARDO ARMELIN MARIANI
JOSÉ CARLOS VIEIRA
promessa de votos em seus favores.
No tocante a esse fato, o informante LEANDRO ANTÔNIO SCHENEIDER DA
, responsável pela gravação do vídeo, afirmou em juízo que:
CRUZ
a verdade assim, eu tava descendo pra vila rural de Atalaia para visitar minha
sogra que (ininteligível) lá, eu tenho acompanhado, foi feito um asfalto pela
metade, muito mal feito, o asfalto não durou dois anos e parou. Dali a quatro
anos, próximo às eleições, foi acabado essa obra e recapado o que já tinha sido
feito. Parou o serviço. Deram um jeito agora, um pouco antes da campanha,
faltando uns quatro meses, e parou o serviço. Eu descendo pra casa da minha
sogra, vi todo aquele maquinário lá, faltando uma semana pra eleição, ok, ok
(ininteligível), falei pra minha esposa, no caso, olha, tão tentando iludir o povo de
novo. Fica quatro anos parado e agora acontece tudo, mas eu, cruzando a
estrada, vi o candidato Duda, me foge o nome dele, toda a gente chama ele
assim, vi o candidato (ininteligível), que é o atual vice-prefeito da cidade, saindo
Num. 31800566 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

de uma casa cheio de panfleto, cheio de santinho na mão, fazendo a campanha
dele atrás da máquina pública. Eu parei o carro no mesmo momento, desci ver
se podia conversar com ele, gravar essa conversa, ele me autorizou, ele é
testemunha, me autorizou a gravar essa conversa, aparece no vídeo que você já
tem conhecimento, das cidades todas que eu morei por conta da minha profissão
de músico, tanto aqui quanto na Europa, trabalhei. Com quatorze anos já fiz
minha primeira campanha política, no tempo que tinha comício, só que coisa que
eu nunca vi, em todos esses lugares que eu morei e passei, foi fazer campanha
com dinheiro público, justamente atrás da máquina pública. E digo no vídeo: ele
podia ter passado um dia antes ou um dia depois, mas junto com a máquina
pública, fazendo as reformas atrás, isso eu nunca vi na minha vida. Falei pra ele
que eu acho muito desonesto, que não precisaria disso. Não fiz isso pra querer
ganhar status ou para ganhar qualquer coisa, na cidade pequena a gente não
gosta de fazer inimizade, porém tá muito errado, ao meu ver. Ao meu ver tá
muito errado, tanto quanto não pode se fazer.
Como se infere do depoimento acima transcrito, não houve comprovação de que
as obras estavam sendo atribuídas aos candidatos apoiados pelo Prefeito ou que tenha havido
pedido de votos no local atribuindo às obras e/ou sua continuidade à eleição dos investigados,
de maneira que ausente a comprovação de abuso de poder pela utilização dos bens públicos
em favor da campanha.
Portanto, a ausência de vínculo direto entre a realização de campanha política
pelos recorridos e a pavimentação da rua afasta a caracterização de qualquer ilícito, que
demandaria a comprovação por outros meios.
Dessa forma, não comprovada a prática de quaisquer condutas ilícitas praticadas
pelos recorridos, é mister a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação
de investigação judicial proposta.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600748-13.2020.6.16.0071 - Atalaia - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: IGUALDADE PARA TODOS 15-MDB / 22-PL -
Advogados do RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES VERRI - PR0097186, EDSON ELIAS DE
ANDRADE - PR0016630, OSMAR MOREIRA - PR87595 - RECORRIDOS: FABIO FUMAGALLI
VILHENA DE PAIVA, CARLA SIBELI ARMELIM VILHENA, CARLOS EDUARDO ARMELIN
MARIANI, JOSE CARLOS VIEIRA - Advogados dos(a) RECORRIDOS: MARCUS EVANDRO
GIAROLA - PR0024892, GISLAINE PAULA BRAGANTIN GIAROLA - PR0079878.
Num. 31800566 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31800566 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/04/2021 09:53:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042509533821400000030978592
Número do documento: 21042509533821400000030978592